Tribunal: TJDFT
Processo: 0754275-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E À CNSEG. PESQUISAS PATRIMONIAIS INFRUTÍFERAS. IMPENHORABILIDADE PREVIDENCIÁRIA. ALCANCE DO SISBAJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. INUTILIDADE E REDUNDÂNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG para localizar ativos financeiros e eventuais planos de previdência privada dos executados, com fundamento na impenhorabilidade dos valores previdenciários e na suficiência das pesquisas já realizadas via SISBAJUD.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão judicial incorreu em equívoco ao indeferir o pedido de expedição de ofícios à SUSEP e à CNSEG, com a finalidade de localizar bens passíveis de penhora, à luz da alegação de esgotamento dos meios típicos de busca patrimonial e da incidência da regra legal de impenhorabilidade dos valores de natureza previdenciária.
III. Razões de decidir
3. A pesquisa SISBAJUD alcança instituições que comercializam seguros, títulos e previdência privada, o que torna a diligência requerida desnecessária.
4. A eventual existência de valores previdenciários permaneceria protegida pela impenhorabilidade legal (CPC, art. 833, IV), inexistindo exceção aplicável.
IV. Dispositivo
5. Negouse provimento ao agravo de instrumento interposto pelo exequente.
______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIV, XXXIII e XXXIV; CPC, art. 833, IV e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 2045399, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/09/2025, DJe 24/09/2025; TJDFT, AI no 1973606, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 20/02/2025, DJe 05/05/2025; TJDFT, AI no 1186148, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10/07/2019, DJe 24/07/2019.